Tribunal: TJES
Processo: 0018708-91.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018708-91.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESIDA KAMINSQUE NOGUEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DELAÇÃO DE CORRÉU NÃO CORROBORADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos elementos documentais constantes dos autos.
4. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura, tendo em vista que a vítima não reconheceu o agente, pois o autor do fato estava encapuzado.
5. A delação de corré não pode, isoladamente, fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando não corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório.
6. O interrogatório da corré foi realizado sem a presença de defensor constituído ou nomeado para o apelado, à época com processo suspenso, o que compromete a validade da prova em seu desfavor.
7. Inexistem testemunhas presenciais que confirmem a participação do acusado, e os elementos inquisitoriais não foram devidamente ratificados em juízo.
8. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência probatória quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A delação de corréu, desacompanhada de outras provas judicializadas, é insuficiente para fundamentar condenação penal. 2. A ausência de reconhecimento do acusado pela vítima e a fragilidade do conjunto probatório impõem a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0018708-91.2008.8.08.0011

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
WESIDA KAMINSQUE NOGUEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

(
fls.
210/211
),
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal pra absolver o Apelado das imputações do art. 157, §2º, incs. I e II do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em suas razões recursais (fls. 213/216), o Ministério Público Estadual sustenta que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamentes comprovados. Argumenta que, embora a vítima não tenha reconhecido o rosto do apelado por estar encapuzado, as declarações das corrés Meiriane e Karina foram uníssonas em apontar Wesida, vulgo “Nem”, como o comparsa responsável pela abordagem armada. Aduz que o próprio réu admitiu frequentar a casa onde ocorreu o crime e reconheceu sua fotografia nos autos, concluindo que o acervo probatório é suficiente para a condenação.

Contrarrazões apresentadas as fls. 219/228 opinando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17571865 opinando pelo provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, na madrugada do dia 04 de setembro de 2006, em horário não apurado, na Rua Pedro Estelita Herkenhoff, nº 100, bairro Basílio Pimenta, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Meiriane Coimbra da Silva, Karina da Silva e Wesida Kaminsque Nogueira, previamente ajustados e imbuídos da mesma vontade, mediante grave ameaça à pessoa, com emprego de arma, subtraíram para si, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e 01 (um) talonário de cheques, descritos e avaliados, pertencente à vítima Anderson Silva Leopoldino.

Na noite dos fatos, Anderson em situação não devidamente esclarecida proporcionou uma carona as duas primeiras denunciadas, levando-as até a residência das mesmas.

Ocorre que todos os denunciados estavam combinados e já haviam planejado suas ações, sendo que caberia a Meiriane e Karina conseguir uma vítima e levá-la até o local estabelecido e Wesida, caberia a abordagem e subtração de valores.

Assim, quando as primeiras denunciadas e a vítima chegaram ao local, o terceiro denunciado se aproximou e de posse de uma faca anunciou assalto. Temerosa, a vítima não reagiu e acabou desapossada da quantia e dos objetos que trazia consigo.

Consta ainda que os denunciados partilharam entre si o produto da subtração, dividindo os valores em dinheiro pelos três, sendo que o aparelho celular e o talonário de cheques ficaram de posse da primeira.

Pois bem.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos.

A despeito do esforço argumentativo do órgão ministerial, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se frágil para sustentar um édito condenatório em relação ao apelado Wesida Kaminsque Nogueira.

A materialidade do crime de roubo é incontestável, demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Avaliação. Todavia, a autoria quanto ao apelado permanece nebulosa.

A vítima, Anderson da Silva Leopoldino, foi enfática ao declarar em Juízo que o assaltante estava encapuzado com uma camiseta no rosto, o que impossibilitou qualquer visualização de suas feições. Anderson afirmou categoricamente que não tem como proceder ao reconhecimento do acusado, limitando-se a dizer que "ouviu dizer" por policiais que as mulheres teriam apontado o réu.

Quanto à prova testemunhal, o Policial Militar Fabrício Silva de Araújo apenas ratificou a ocorrência do fato e a narrativa da vítima na data do crime, não trazendo qualquer elemento direto que vinculasse o apelado à execução do assalto.

Resta, portanto, analisar a validade da delação das corrés. Meiriane Coimbra da Silva, em seu interrogatório judicial, confessou o crime e afirmou que Wesida seria o autor da abordagem. Ocorre que, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, tal prova padece de vício insanável em relação ao apelado.

À época do interrogatório de Meiriane, o processo em relação a Wesida estava suspenso nos termos do artigo 366 do CPP, não tendo sido nomeado defensor para acompanhar aquele ato específico em favor do ora apelado, o que impede a utilização daquela confissão isolada para incriminá-lo.

Ademais, Karina da Silva, em sede policial, apresentou versão divergente, alegando que Wesida teria agido por conta própria ao segui-las, sem o seu prévio ajuste. O apelado, por sua vez, embora admita o apelido "NEM" e a frequência à casa de Karina para consumo de drogas, negou peremptoriamente a prática do roubo.

O sistema processual penal brasileiro veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito ou em delações de corréus que não encontrem respaldo em outras provas judicializadas seguras, conforme inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a ausência de reconhecimento pela vítima e a inexistência de outras testemunhas oculares tornam a dúvida invencível.

A condenação criminal exige certeza plena, não bastando a probabilidade ou o convencimento subjetivo fundado em indícios não ratificados. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é imperativa quando a acusação não se desincumbe do ônus de provar, de forma inequívoca, a autoria delitiva sob o pálio do contraditório.

Portanto, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.